Tribunal: TJPA
Processo: 0004517-35.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (APELADO HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA) ? ACOLHIDA ? O RECURSO FORA INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (APELADO HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA): Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão ao apelado, pois à fl. 32, consta a Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/07/2017, na qual fora também proferida a sentença absolutória, e naquela oportunidade o Juízo a quo deu por intimado todos os presentes, dentre estes o Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva. Logo, tem-se que o prazo de interposição do recurso de apelação criminal restou fulminado no dia 23/07/2017 (domingo), prorrogando-se para o dia 24/07/2017 (segunda-feira). Destarte, em que pese o Juízo de origem tenha aberto vistas novamente ao parquet em 24/07/2017 (fl. 42-v), a interposição do recurso pelo parquet em 28/07/2017 (fl. 43) se mostra intempestiva, haja vista que a intimação pessoal do Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva, como já destacado alhures, já havia se aperfeiçoado no dia 18/07/2017.Nessa esteira de raciocínio, entende-se merecer acolhimento a presente preliminar de intempestividade, sendo o não conhecimento do recurso medida de direito a se impor.2 ? RECURSO NÃO CONHECIDO, ante a sua intempestividade, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ante a sua intempestividade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004517-35.2017.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (APELADO HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA) - ACOLHIDA - O RECURSO FORA INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (APELADO HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA):
Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão ao apelado, pois à fl. 32, consta a Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/07/2017, na qual fora também proferida a sentença absolutória, e naquela oportunidade o Juízo
a quo
deu por intimado todos os presentes, dentre estes o Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva. Logo, tem-se que o prazo de interposição do recurso de apelação criminal restou fulminado no dia 23/07/2017 (domingo), prorrogando-se para o dia 24/07/2017 (segunda-feira).

Destarte, em que pese o Juízo de origem tenha aberto vistas novamente ao
parquet
em 24/07/2017 (fl. 42-v), a interposição do recurso pelo
parquet
em 28/07/2017 (fl. 43) se mostra intempestiva, haja vista que a intimação pessoal do Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva, como já destacado alhures, já havia se aperfeiçoado no dia 18/07/2017.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se merecer acolhimento a presente preliminar de intempestividade, sendo o não conhecimento do recurso medida de direito a se impor.
2 - RECURSO NÃO CONHECIDO
, ante a sua intempestividade, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, ante a sua intempestividade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0004517-35.2017.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a denúncia, e absolveu
HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA
, das sanções punitivas prevista no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 19/03/2017, por volta das 22h30, no Bairro Jutaí, na esquina das ruas Marapanim e Piauí, nesta cidade, o ora denunciado vendia substância entorpecente, com fins de mercancia, sendo que com o mesmo foram encontradas
11 (onze) trouxinhas da droga ¿cocaína¿, pesando com embalagem 0,696g, conforme Exame Toxicológico de Constatação em Entorpecente (fl. 40), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar e legal.

(...) Os policiais em face da situação flagrancial adentraram na residência e apreenderam a quantidade de droga acima mencionada, bem como, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e outros objetos¿
. (sic fl. 02)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 05, atestando que as 11 (onze) trouxinhas da droga, se tratam do entorpecente vulgarmente conhecido por ¿cocaína¿, pesando 4,5g (quatro gramas e quinhentos miligramas).

A denúncia fora recebida em 04/07/2017. (fls. 28/29)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 38/40)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (fl. 43), com razões recursais às fls. 55/59.

Aduz o
parquet
que as provas dos autos são suficientes para subsidiar a condenação do apelado, razão pela qual requer a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrente pelo delito de Tráfico de Drogas.

Às fls. 62/68,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa do apelante, pugnando preliminarmente pela intempestividade do recurso, pois o
parquet
teve ciência da Sentença em 18/07/2017, em audiência de instrução e julgamento, e interpôs o recurso somente em 28/07/2017. Destaca ainda que o Juízo deu vistas novamente ao
parquet
em 24/07/2017 de maneira equivocada, tendo um novo Promotor de Justiça diverso do que atuou na audiência interposto o presente recurso, o qual, em razão da nova intimação da sentença foi considerado tempestivo pelo Juízo de origem, logo, requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, afirma que a sentença se mostra escorreita, pois havendo dúvidas no tocante a autoria do delito, deve prevalecer a absolvição do recorrido, pelo que pugna pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 73)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso do
parquet
, para que seja o apelado condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06. (fls. 76/84)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (APELADO HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA)

Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão ao apelado, pois à fl. 32, consta a Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/07/2017, na qual fora também proferida a sentença absolutória, e naquela oportunidade o Juízo
a quo
deu por intimado todos os presentes, dentre estes o Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva. Logo, tem-se que o prazo de interposição do recurso de apelação criminal restou fulminado no dia 23/07/2017 (domingo), prorrogando-se para o dia 24/07/2017 (segunda-feira).

Destarte, em que pese o Juízo de origem tenha aberto vistas novamente ao
parquet
em 24/07/2017 (fl. 42-v), a interposição do recurso pelo
parquet
em 28/07/2017 (fl. 43) se mostra intempestiva, haja vista que a intimação pessoal do Representante do Ministério Público, Dr. Alessandro Moura Silva, como já destacado alhures, já havia se aperfeiçoado no dia 18/07/2017.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se merecer acolhimento a presente preliminar de intempestividade, sendo o não conhecimento do recurso medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pois intempestivo, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator